Tribunal: TJPA
Processo: 0806245-66.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806245-66.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: RG

REPRESENTANTE: BENEDITA PEREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA DETERMIANDO QUE O BANCO/AGRAVANTE SUSPENDESSE O DESCONTO REALIZADO NA FOLHA REFERENTE AOS CONTRATOS DESCRITOS NA EXORDIAL SOB PENA DE MULTA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AUSENTE A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. DESCONTOS MENSAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRAVADA. NO TOCANTE A MULTA IMPOSTA DEVE-SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENTENDO SER MAIS PRUDENTE REDUZIR PARA R$1.000,00 (HUM MIL REAIS) POR DIA ATÉ O LIMITE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806245-66.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA EUZEBIA DA CONCEIÇÃO SANTOS

ADVOGADO: BENEDITA PEREIRA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
., em face da decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
MARIA EUZÉBIA DA CNCEIÇÃO SANTOS
.

Alega a requerente, na inicial, que a requerida vem realizando desconto consignado em folha de pagamento, sob a alegação de que as partes teriam firmado diversos contratos de empréstimos. Entretanto, aduz a requerente que nunca firmou nenhum contrato de empréstimo com a requerida, razão pela qual vem sofrendo inúmeros danos com o desconto que entende indevida e ilegal. Requer em tutela antecipada de urgência para a suspensão dos descontos mensais em sua folha de pagamento, especificamente no que concerne aos contratos descritos na inicial.

Analisando liminarmente, o magistrado de piso proferiu a decisão agravada, através da qual DEFERIU a tutela de urgência requerida, para determinar ao banco requerido a suspensão do desconto em folha referente aos contratos descritos na exordial, até decisão final, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a reverter em favor da autora.

Alega o agravante que a decisão precisa ser reformada, principalmente em razão da desproporcional quantia arbitrada a título de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, bem como do exíguo prazo de cumprimento da obrigação de fazer. Refere que a agravada não cumpriu os requisitos para a concessão da tutela de urgência, referindo que o autor demorou anos para ingressar com a ação, demonstrando que os descontos questionados não estão lhe causando prejuízos, que imponha a necessidade da concessão da tutela de urgência.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento final deste recurso, para evitar lesão grave ao Agravante de difícil reparação, em razão da vultosa quantia estabelecida como multa no caso de descumprimento da decisão ora agravada, bem como das relevantes razões acima expendidas, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015.

Juntou documentos às ID.2005820/2005826.

Às ID.2217871 foi parcialmente deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2421013 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar ao banco requerido a suspensão do desconto em folha referente aos contratos descritos na exordial, até decisão final, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a reverter em favor da autora.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos, o agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque a documentação acostada na inicial comprova que o valor apontado como indevido está sendo descontado da folha mensal de pagamento da agravada.

Entendo ainda, não estar presente o
periculum in mora
em favor do agravante, já que se trata de uma Instituição Financeira consolidada no mercado, que não depende desses descontos mensais na folha de pagamento da agravada, sendo assim, verifico estar presente de forma inversa, pois tem sido mais gravoso para a agravada sofrer com os descontos de sua aposentadoria.

Por fim, quanta ao tocante da multa imposta, entendo que se formos levar em consideração o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, percebo que o valor da multa diária não está de acordo, sendo mais prudente reduzir para R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$.5.000,00 (cinco mil reais) pelo inadimplemento da obrigação imposta.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a decisão agravada no sentido do valor da multa diária e sua limitação.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020